Tribunal: TJSP
Processo: 2214737-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Habeas corpus – Crimes de responsabilidade (Decreto Lei no 201/67) e de fraude à licitação (Lei no 8.666/93) – Delitos perpetrados entre os anos de 2009 e 2010 e prisão preventiva decretada pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora em 2017 – Paciente que permaneceu foragido do distrito da culpa desde a ordem prisional (2017), sendo localizado e preso em julho de 2020 – Pedido de

Ementa:
Habeas corpus – Crimes de responsabilidade (Decreto Lei no 201/67) e de fraude à licitação (Lei no 8.666/93) – Delitos perpetrados entre os anos de 2009 e 2010 e prisão preventiva decretada pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora em 2017 – Paciente que permaneceu foragido do distrito da culpa desde a ordem prisional (2017), sendo localizado e preso em julho de 2020 – Pedido de revogação da prisão preventiva sob os argumentos de que não estariam presentes os requisito legais, inclusive a contemporaneidade entre a ordem prisional e os fatos delituosos – Pleito que não comporta acolhimento – Legalidade da prisão preventiva que já foi confirmada por este Tribunal de Justiça, quando do julgamento de "habeas corpus" anteriormente impetrado a favor do paciente – Alegação de falta de contemporaneidade que não autoriza a revogação da sua segregação cautelar, especialmente porque esquivou-se do cumprimento da ordem de prisão por cerca de três anos, não podendo invocar a seu favor a circunstância de ter sido cumprida apenas recentemente – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.